Tribunal: STF
Processo: HC 80724
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus - Quebra de sigilo bancário e
fiscal - Prova ilegítima - Decisão não fundamentada - Ofensa ao
art. 93, IX da CF - Nulidade declarada pelo STJ, que indeferiu, no
entanto, o desentranhamento dos documentos fiscais e bancários -
Decisão judicial posterior, devidamente fundamentada, decretando
nova quebra do sigilo - Ausência do vício que contaminava a decisão
anterior, legitimando a prova produzida - Desentranhamento que,
diante desse novo quadro, se mostra desarrazoado e contrário à
economia processual - Habeas corpus indeferido.